Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004070-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E O DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
–

CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Como ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, aplica-se a sucumbência recíproca, para que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor atribuído da causa, havendo a necessidade da retificação de ofício da sentença nesse ponto, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004070-25.2021.8.11.0002

APELANTES:

SABEMI SEGURADORA S/A E IZABEL LUIZA DE ARAÚJO

APELADOS:

SABEMI SEGURADORA S/A; BANCO BRADESCO S/A E IZABEL LUIZA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SABEMI SEGURADORA S/A (requerida) E IZABEL LUIZA DE ARAÚJO

(autora)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do contrato debatidos nos autos; condenou solidariamente a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença; condenou os reclamados solidariamente a restituir de forma simples, as parcelas descontadas na conta bancária da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação. Diante do decaimento mínimo pela autora condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a parte autora/apelante (
IZABEL LUIZA DE ARAÚJO),
alega em suas razões que “
em momento algum os apelados juntaram aos autos qualquer indício de contratação que autorize referidos descontos, razão pela qual, requer que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, eis que houve a má-fé dos apelados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Também “requer
a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios, para que os requeridos sejam condenados ao pagamento da verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra”
(sic) (Id. 230730702).

A requerida/apelante
(SABEMI SEGURADORA S/A)
defende que “
não é possível constatar algum dano de reparação no caso em análise, tratando o fato de apenas mero aborrecimento, não possuindo assim gravidade alguma, logo, afirma que não há que se falar em indenização a título moral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, de acordo com a fundamentação supra” (sic)
(Id. 230730703).

O requerido
(Banco Bradesco S/A)
apresentou as contrarrazões, onde suscitou a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as cobranças questionadas na presente demanda foram realizadas pela seguradora, logo, afirma que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, haja vista não haver responsabilidade quanto a este débito, motivo pelo qual, requer sua exclusão do feito, pugnando pelo julgamento do processo sem resolução de mérito.

No mérito, sustenta que deve ser afastado o dano moral, em razão da ausência dos requisitos da responsabilidade civil, e ao final pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 230730709).

A parte autora
(Izabel Luiza de Araújo)
e
(Sabemi

Seguradora S/A)
apresentaram as contrarrazões, em que ambas pugnaram pelo desprovimento dos recursos adversos (Id. 230730710 e Id. 230730711).

A requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 230730704, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 231493179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, em contrarrecursal, o apelado
(Banco Bradesco)
suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que toda discussão na lide gira em torno do pagamento das supostas cobranças ilegais da seguradora, ou seja, não possui qualquer participação na suposta falha de prestação de serviço, razão pela qual, afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo.

A despeito das alegações do apelado, evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Assim, tem por dever atuar com cautela e segurança, sob pena de responder pelos danos causados, sendo que, no caso, cabia ao banco, no mínimo, a checagem da autorização do correntista para as operações de débito, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO EM CONTA CORRENTE –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – EXCLUSÃO DO BANCO À CONDENAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Se a discussão nos autos é sobre lançamentos de descontos indevidos, é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. Não demonstrada a contratação, as deduções feitas imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. Deve ser afastada a condenação do Banco réu à devolução das parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa seguradora que efetivamente as recebeu. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Impõe-se a majoração do valor da verba honorária quando não está em harmonia com os requisitos elencados no § 2o do art. 85 do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1050489-20.2020.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual merece ser
rejeitada
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
IZABEL LUIZA DE ARAÚJO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S/A
, afirmando que é correntista do Banco e titular da conta corrente no 0703318-4, agência no 1263.

Afirma que o Banco descontou da sua conta valores referentes à “PAGTO COBRANÇA SABEMI”, contudo, jamais contratou o serviço, e afirma que tentou resolver administrativamente, contudo sem êxito.

Em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão dos descontos mencionados, e no mérito, a procedência da demanda com a confirmação da liminar, pugnando pelo cancelamento do contrato; a indenização por danos morais e repetição de indébito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do contrato debatidos nos autos; condenou solidariamente a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais, condenou os reclamados solidariamente a restituir de forma simples, as parcelas descontadas na conta bancária da reclamante, devidamente atualizados.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo, sendo que a parte autora/apelante requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a parte requerida defende que não é possível constatar algum dano passível de reparação no caso em análise, tratando o fato de apenas mero aborrecimento, logo, afirma que não há que se falar em indenização a título moral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde as partes requeridas/apeladas objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se as partes requeridas o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

É fato incontroverso nos autos que os requeridos realizaram débitos na conta bancária da parte autora, denominado
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”, onde a parte autora afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem, e apesar do banco requerido defender a existência da contratação, não apresentou os referidos registros/contratos.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada, em vista da cobrança indevida, e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)No presente caso, a parte autora alega que, muito embora possua conta junto ao Banco réu, não contratou o serviço de “PAGTO COBRANÇA SABEMI” fornecido pela segunda reclamada, por meio do qual realizaram descontos indevidos e que lhe acarretou danos.

Os requeridos sustentaram, em síntese, que o serviço foi contratado pela autora, com manifestação de vontade das partes e juntaram o pacto supostamente assinado pela mesma, de modo que, afirmaram não existir danos a serem ressarcidos.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia aos demandados, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do serviço impugnado nos autos, o que não se vislumbra in casu.

Isto porque, para elucidar a controvérsia, foi determinada a realização da perícia grafotécnica no documento juntado pelos requeridos, no entanto, a demandada SABEMI não concordou com o ato nem em custeá-lo.

Nesta senda, verifico que a perícia não foi realizada por desídia da reclamada, e, como consequência não restou comprovado nos autos que a assinatura posta no contrato é da parte autora, e assim, que ocorreu a contratação do serviço por ela impugnado.

Desta forma, com a perícia prejudicada e sendo o único ato que poderia corroboras as alegações do polo passivo, resta preclusa a prova pericial.

Por oportuno, consigno que uma vez que a consumidora negou que tivesse efetuado a contratação do PAGTO COBRANÇA SABEMI, caberia à instituição financeira e a seguradora o ônus da prova de que os serviços foram solicitados e prestados de forma diligente e criteriosa, contudo não desincumbiram da obrigação que lhes cabia.

Isto posto, não há como considerar o contrato juntado pelos reclamados para subsidiar os descontos rebatidos na exordial, de modo que, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade da contratação em questão, portanto, respeitando entendimentos contrários, reconheço a ilicitude nos descontos realizados na conta bancária da parte autora” (Id. 230730698).

Desse modo, caberia aos demandados comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido do requerente quanto a declaração de inexistência dos débitos a título de
“Deb. Automático 0306408 Sabemi Segurado”
.

No tocante a repetição em dobro do indébito, arguido pela parte autora, e a inexistência de devolução de valores cobrados indevidamente, defendido pela instituição bancária, sem razão ambas as partes.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos requeridos, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício, merecendo ser mantida a sentença no ponto de insurgência.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela autora/apelante ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(N.U 1002253-17.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, logo, merece reparos a sentença nesse ponto, para afastar a indenização por danos morais.

Ademais, a autora-apelante requereu a majoração dos honorários advocatícios, para que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo, contudo, sem razão a recorrente.

Com o afastamento da indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve recair sobre o percentual do valor atualizado da causa.

No caso, como ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, aplica-se a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, merecendo a sentença ser retificada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e de ofício, considerando que houve a sucumbência recíproca, ambas as partes devem efetuar o pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo nos demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024